Tribunal: TJDFT
Processo: 0003076-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANTIDAS. FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA EXASPERAR PENA-BASE. PRECDENTES STJ. VALOR MÍNIMO DANO MORAL. REDUZIR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso em que encontra lastro no laudo pericial e em depoimento testemunhal, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Não há falar em legítima defesa, quando o réu não se desincumbe do ônus processual de demonstrar os requisitos da descriminante, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. A culpabilidade deve ser valorada negativamente, tendo em vista a variedade de lesões provocadas pelo réu, sobretudo atingindo o rosto da vítima, imprimindo-lhe maior constrangimento e sofrimento.
4. A circunstância do crime ter sido praticado na frente de criança de sete anos, filha do casal, extrapola os limites das elementares do tipo, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
6. Razoável a condenação em R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
7. Recurso parcialmente provido.